Tribunal: STF
Processo: HC 69327
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Ja se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que a
inepcia da denuncia não pode ser alegada depois de prolatada a
sentença, que esta, sim, deve ser atacada, e não aquela.
        - Improcedencia das alegações quanto a prova para a
condenação e a dosimetria da pena.
        - Necessidade de revolvimento mais aprofundado dos fatos para
o exame da ocorrencia, ou não, no caso de concurso formal.
Inidoneidade do "habeas corpus".
        "Habeas corpus" indeferido.